Tribunal: TJMT
Processo: 1017287-10.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017287-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), CONSTANTINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 206.502.561-15 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

PERÍCIA – VALOR DOS HONORÁRIOS DO
EXPERT
– REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

II - O valor de 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia grafotécnica de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., com o fito de reformar decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito nº 040423-15.2019.8.11.0041, ajuizada por CONSTANTINO ANTUNES DE SOUZA, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert, no valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

Para tanto, narra o agravante, em síntese, que em relação aos contratos de empréstimo consignado que o autor, ora agravado, pretende cancelar, foi solicitada a realização de perícia grafotécnica, cujos honorários foram homologados pelo juízo de origem em valor exorbitante.

Sustenta que os honorários periciais não coadunam com as atividades desenvolvidas e com a própria complexidade da causa, razão pela qual, requer a reforma da decisão para que os honorários da perícia grafotécnica sejam fixados em um patamar razoável.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida no presente agravo diz respeito à decisão que manteve os honorários no valor proposto pelo perito, no total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
.

Na ocasião, a parte agravante discorda do valor chancelado pelo juiz singular, o qual diz ser elevado, pugnando assim pela sua diminuição para um patamar condizente com o trabalho a ser prestado.

Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Feitas essas considerações, verifica-se dos documentos juntados nos autos pela parte recorrente, que a perícia grafotécnica determinada pelo Juízo busca elucidar a legitimidade da contratação de empréstimos que o agravado alega sequer ter o conhecimento da existência, muito menos de ter neles aportado a sua assinatura.

No presente caso, o valor de 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia grafotécnica de baixa complexidade.

Nesse passo, mostra-se prudente a reforma da decisão que manteve o valor dos honorários periciais em elevada quantia.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo. (N.U 1002047-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

Assim, considerando os patamares utilizados, os honorários devem ser reduzidos para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$ 3.0000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022